Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DO NUMPETAS1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONAL. PARALISAÇÃO E RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO LOCATÁRIO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO ALUGUEL. CABIMENTO.
I. Não padece de nulidade, por violação ao princípio do juiz natural, sentença proferida por Juiz de Direito Substituto designado para o NUPMETAS1, nos termos dos artigos 46 e 47 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, do artigo 368, inciso V, do Regimento, do artigo 33 da Resolução TJDFT 1/2017 e dos artigos 3o, §§ 1o e 7o, da Portaria Conjunta TJDFT 33/2013.
II. Atende ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença que resolve o mérito mediante a aplicação do direito aos fatos controvertidos da demanda.
III. É legítima a revisão temporária do aluguel de imóvel comercial na hipótese em que as medidas estatais de enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia Covid-19 afetaram direta e profundamente a atividade empresarial do locatário.
IV. Disfunção do quadro obrigacional de tal modo pronunciada, por evento absolutamente imprevisível e invencível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil.
V. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia Covid-19, ao estabelecer em seus artigos 6o e 7o alguns parâmetros para a “resilição, resolução e revisão dos contratos”, admitiu claramente que as medidas restritivas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública podem dar amparo a revisões contratuais de acordo com as especificidades de cada caso concreto.
VI. O redimensionamento obrigacional temporário da locação favorece a preservação do contrato e da própria empresa, de molde a reverter em proveito de ambos os contratantes, da sociedade e do interesse comum, estando, nessa perspectiva, alinhado com o princípio da solidariedade consagrado no artigo 3o, inciso I, da Constituição Federal, e com o princípio da função social do contrato encartado no artigo 421 do Código Civil.
VII. Apelação conhecida e desprovida.